Tribunal: TJES
Processo: 5021034-71.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5021034-71.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANDANTE PRESO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. ARGUMENTO AFASTADO. PRONÚNCIA AMPARADA POR DILIGÊNCIAS POLICIAIS E DEPOIMENTOS SIGILOSOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, e ocultação de cadáver, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a pronúncia do acusado, notadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, conforme determina o art. 413 do CPP, ou se há elementos que justifiquem a impronúncia ou absolvição sumária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a demonstração de prova da materialidade e indícios de autoria, não se exigindo certeza quanto à responsabilidade penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

2.
A materialidade do homicídio está comprovada por meio do laudo cadavérico, laudo de exame em veículo e laudo de DNA, que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios encontrados e a vítima.

Os indícios de autoria estão presentes no relatório de investigação policial e nos depoimentos prestados em Juízo, especialmente os do policial civil responsáveis pela investigação, e de testemunhas sigilosas, que indicam a atuação do recorrente como mandante do crime.

3.
A pretensão de absolvição sumária ou impronúncia se contrapõe ao conjunto de provas válidas e submetidas ao contraditório, incluindo elementos de convicção derivados de diligências investigativas, e não de meros relatos indiretos ou “ouvir dizer”.

4.
A existência de contexto de medo generalizado na comunidade, em razão da suposta atuação de grupo criminoso ligado aos denunciados, gera distinção em relação aos precedentes invocados pela defesa, justifica o tratamento diferenciado em relação à produção probatória e reforça a necessidade de apreciação das provas pelo Tribunal do Júri.

5.
A decisão de pronúncia respeita os limites do art. 413 do CPP e não configura indevida antecipação de juízo de culpa, preservando a competência constitucional do Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII e art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, incs. I e IV, 211, e 29; CPP, art. 413.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5021034-71.2024.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JECONIAS DE AVILA SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS DANIEL VASCONCELOS COUTINHO - ES18520

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
JECONIAS DE ÁVILA SILVEIRA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES
(Id. 10914361)
, que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima,
e
ocultação de cadáver

(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, e 211, na forma do 29, caput todos do CP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 21/3/2020, próximo ao “Bar da Ritinha” e ao “Posto Mar Azul”, sede de Cariacica/ES, Cristiano Costa Cardoso foi atingido por diversos golpes e disparos de arma de fogo, que foram a causa de seu óbito.

Apurou-se que o ora recorrente, interno do sistema prisional, tomou conhecimento de que sua filha de 11 (onze) anos havia sido abusada sexualmente pela vítima, fato que motivou a ordem de execução, transmitida por
Kety
de Melo Nunes, sua ex-companheira e mãe da criança, aos denunciados
Roger
Patric da Conceição Pim,
Berig
Justo Dias,
Maycon
Douglas de Miranda Leppaus,
Marcos
Vinícius Santos de Jesus,
Fernando
Benevitz,
Fábio
de Paulo Brito,
Thiago
Dias Messias e
Valdeci
Amaral.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente e os corréus pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo
(Id. 10914361)
.

A defesa requer, nesta via, a
absolvição sumária
ou
impronúncia,
aduzindo

que não há indícios suficientes de autoria e materialidade
(
Id. 10914367
).

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como sabido, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo, analisada a decisão impugnada, verifiquei que o Magistrado, atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
está estampada no laudo de exame cadavérico (fls. 43/45), laudo de exame em veículo (fls. 688/701) e laudo de DNA (fls. 702/707), que atestam as causas da morte e a conexão entre os vestígios encontrados e a vítima.

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
apontando o ora recorrente como o mandante dos crimes descritos na denúncia, em especial, o relatório de investigação de fls. 119/147.

Saliento que os elementos de informação colhidos no inquérito policial constituem provas válidas para embasar a pronúncia do acusado, quando corroboradas por outras provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa.

E a partir da atenta leitura dos relatórios de investigação e do depoimento do PC Gilson dos Santos Camargo (fls. 1101/1002), se constata que a pronúncia não está embasada em meros testemunhos de "ouvir dizer", mas em diligências policiais, por meio das quais se identificou a ligação do ora recorrente com o crime.

Constam ainda, os depoimentos de testemunhas sigilosas (fls. 1104/1105), e a coleta de informação no sentido de que os membros da comunidade têm medo de testemunhar, pois os denunciados integravam um temido grupo criminoso, particularidade que não pode ser desconsiderada, e gera distinção
(distinguishing)
em relação aos precedentes jurisprudenciais invocados pela defesa
1
.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id. 10132020),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no HC: 941318 PR 2024/0325924-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 7/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.